Tribunal: STF
Processo: ARE 1479055
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. ALEGADA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA EFETIVAÇÃO DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA POLICIAL. DENÚNCIAS ANÔNIMAS CONFIRMADAS EM CAMPANA POLICIAL. AGENTES QUE FLAGRAM O ACUSADO REALIZANDO A ENTREGA DE DROGA AO CORRÉU. LOCALIZAÇÃO 247 KG DE MACONHA NO INTERIOR DO IMÓVEL. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DAS DROGAS DEVIDO A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA” (fl. 1, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça contrariado os incs. LVI e XI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que a abordagem “[se] baseou exclusivamente em meras presunções subjetivas dos agentes públicos envolvidos na ocorrência, tendo em vista que inexistentes quaisquer elementos que corroborem ou justifiquem a dita suspeita” (fl. 9, e-doc. 9).



    Assevera haver “nulidade da busca e apreensão realizada pelos policiais militares por entender que o ingresso na residência do recorrente se deu sem o respectivo mandado judicial, bem como completamente ausente fundada razão que o autorizasse” (fl. 11, e-doc. 9).



    Argumenta que, “no caso de busca e apreensão em domicílio, consoante decisão proferida pelo STF, em repercussão geral reconhecida no RE nº 603.616, existem limites para a entrada policial sem a autorização judicial e mencionada entrada só é lícita se baseada por fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que demonstrem que no interior do domicílio ocorre situação de flagrante delito de tráfico de drogas – o que não foi demonstrado pelos Policiais Militares que adentraram a residência” (fl. 13, e-doc. 9).



    Pede “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, no sentido de reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que seja reconhecida a revista pessoal legal realizada no recorrente, bem como a violação de seu domicílio, e anulado o caderno processual” (fl. 14, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido em parte pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e, em relação à parte remanescente, teve seguimento negado por conformar-se o acórdão recorrido à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Tema 280) (e-doc. 15).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “para a verificação das violações apontadas não é necessário um novo reexame das provas, mas em verdade uma mera análise da descrição fática (dar definição jurídica diversa à definição do Tribunal a quo) de elementos extraídos da própria sentença de primeiro grau e do acórdão condenatório” (fl. 4, e-doc. 20). 



    Estes os pedidos: 



    “Em face do exposto, requer-se que seja admitido o Recurso Extraordinário já que na sua interposição todos os requisitos legais foram cumpridos, não estando válidos os fundamentos lançados na decisão monocrática, merecendo o presente Agravo ser recebido, conhecido e provido. Ainda caso reste o presente recurso não conhecido ou não provido que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas corpus de ofício” (fl. 5, e-doc. 20).



    4. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nestes termos:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CPC. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS, SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, NO SENTIDO DE QUE A ENTRADA FORÇADA É CONSIDERADA LÍCITA QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI, POR FLAGRANTE DELITO (RE 603.616 RG/RO - TEMA 280/STF). PRETENSA DISSOCIAÇÃO DO REFERIDO PARADIGMA EM RELAÇÃO À HIPÓTESE VERTIDA NOS AUTOS. TESE INSUBSISTENTE. INTENTO DE MERA REDISCUSSÃO FÁTICA EVIDENCIADO. ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE FILIA AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ALUDIDO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ACERTADA. ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 5-11-2015). RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 11, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “1.1 Da alegada violação ao art. 5º, XI, da Constituição da República O recorrente alegou ofensa ao citado artigo da Constituição da República, porque, a seu ver, a entrada dos policiais em sua residência ocorreu mediante violação de domicílio. Todavia, o tópico ora suscitado integra uma multiplicidade de recursos fundados em idêntica questão de direito, qual seja, ‘Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão’, com reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional invocada (TEMA 280/STF). Nesse passo, no julgamento do RE 603.616/RO, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal adotou a seguinte tese: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. Cita-se a ementa do acórdão paradigma: (...). In casu, verifica-se que a conclusão exarada no acórdão impugnado está em consonância com aquela firmado pelo STF no julgamento do RE n. 606.616/RO (TEMA 280/STF), como se lê: (...). Portanto, estando o aresto combatido em conformidade com a jurisprudência da Corte destinatária em regime de repercussão geral, aplica-se à hipótese o disposto no art. 1.030, I, ‘a’, no CPC/15, para negar seguimento ao reclamo (TEMA 280/STF)” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157, § 3º, PARTE FINAL, E 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.023-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    Com a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 280 da repercussão geral.



    7. Ao julgar a Revisão Criminal n. 5009380-16.2023.8.24.0000/SC, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou as alegações de nulidade do auto de prisão em flagrante pela ausência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, nestes termos: 



    “No caso em tela, conforme elucidado no decorrer de todo o processado, Policiais Militares atuantes no serviço de inteligência receberam informação da existência de grande quantidade de entorpecente armazenada na residência do acusado, razão pela qual realizaram campana no local a fim de confirmar aludida notícia. Durante a observação, identificaram que o réu realizou a entrega de um pacote ao condutor do veículo, o que deu ensejo à abordagem, a qual resultou na apreensão da expressiva quantidade de 247 Kg (duzentos e quarenta e sete quilos) de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de fita adesiva, 01 (um) rolo de plástico filme, bem como a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no interior da residência. (...) Com efeito, não há falar em ilegalidade das provas obtidas no presente caso, uma vez que a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, além de respaldada na prática de crime permanente, está evidenciada pelas circunstâncias que antecederam a abordagem. A toda evidência, a ação policial não se escorou apenas em denúncias anônimas, mas sim - e principalmente - no ato de mercancia efetivamente flagrado pelos policiais no momento em que realizavam campana, ao visualizarem-no entregando um torrão de maconha ao correu Francisco, decorrendo daí a justa causa autorizadora da ação policial. (...) Portanto, para além da denúncia anônima, a realização de campana por meio da qual foram flagrados atos de autoria do crime de tráfico de drogas, legitimada está a ação policial que não apenas pode, mas deve agir a fim de evitar a prática delitiva, autorizando-se a abordagem e revista pessoal, bem como o ingresso na residência onde estavam acondicionados quase 300 quilos de maconha” (fls. 3-6, e-doc. 6 - grifos nossos).



    Pela conclusão do Tribunal de origem, tem-se como incontroverso no processo que os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante tráfico de drogas. Os policiais “receberam informação da existência de grande quantidade de entorpecente armazenada na residência do acusado, razão pela qual realizaram campana no local a fim de confirmar aludida notícia” (fl. 3, e-doc. 6). Durante a campana, “identificaram que o réu realizou a entrega de um pacote ao condutor do veículo, o que deu ensejo à abordagem, a qual resultou na apreensão da expressiva quantidade de 247 Kg (duzentos e quarenta e sete quilos) de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de fita adesiva, 01 (um) rolo de plástico filme, bem como a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no interior da residência” (fl. 3, e-doc. 6). 



    Os policiais apreenderam drogas na busca pessoal, antes da entrada na residência. Consta do acórdão recorrido que “a ação policial não se escorou apenas em denúncias anônimas, mas sim - e principalmente - no ato de mercancia efetivamente flagrado pelos policiais no momento em que realizavam campana, ao visualizarem-no entregando um torrão de maconha ao correu Francisco, decorrendo daí a justa causa autorizadora da ação policial” (fl. 5, e-doc. 6).



    8. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência e fundadas razões para revista pessoal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.441.784-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES). 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. 2. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local. 3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.349.297-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e “nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. APREENSÃO – AUTOMÓVEL – BUSCA PESSOAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial” (HC n. 168.754, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para a busca pessoal e o ingresso no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    10. Eventual acolhimento da pretensão do agravante demandaria reexame do conjunto probatório. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.459.285-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 4. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 603.616-RG (Tema 280-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes. No caso dos autos, as instâncias antecedentes, com base nos fatos e provas carreados aos autos, identificaram elementos mínimos que pudessem caracterizar a chamada justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial. 6. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da plicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 7. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.440.973-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.281.760-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.10.2020).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora